Tribunal: TJBA
Processo: 8007107-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007107-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

APELADO: IVANILSON SOUSA SANTANA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENDA DO VEÍCULO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA LEGAL. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do requerido Ivanilson Sousa Santana, perante a 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Proferida sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, descaracterizou a mora do devedor, revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a devolução do veículo ou conversão em perdas e danos, e ordenou a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado.

3. A instituição financeira interpôs apelação, sustentando a validade dos juros contratados, inexistência de abusividade, caracterização da mora e impossibilidade de restituição do veículo por já ter sido alienado em leilão extrajudicial.

4. Contrarrazões pelo recorrido requerendo a manutenção da sentença e majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (ii) saber se a abusividade contratual descaracteriza a mora; (iii) saber se a alienação do veículo antes do trânsito em julgado autoriza indenização; (iv) saber se é devida a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69; (v) saber se a compensação de valores e os ônus sucumbenciais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), é possível a revisão judicial da taxa de juros em contratos bancários quando comprovada abusividade.

7. A taxa contratada (30,75% ao ano) excedeu significativamente a média de mercado (25,52% ao ano), caracterizando vantagem excessiva vedada pelo art. 51 do CDC.
8. A descaracterização da mora decorre do Tema 28 do STJ, segundo o qual encargos abusivos afastam a certeza e liquidez da obrigação.

9. A alienação extrajudicial do veículo antes do trânsito em julgado, sem prestação de contas, impõe indenização com base na Tabela FIPE e aplicação da multa legal prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

10. A compensação de valores só é possível após revisão do contrato e dedução dos encargos indevidos.

11. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "É abusiva a taxa de juros remuneratórios que, sem justificativa, supera significativamente a média de mercado, autorizando a revisão contratual e, por consequência, a descaracterização da mora. A alienação extrajudicial do bem antes do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão impõe à instituição financeira o dever de indenizar o devedor pelo valor de mercado do bem, além da aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007107-67.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como apelada
IVANILSON SOUSA SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar o provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .